Tribunal: TJES
Processo: 5010534-14.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010534-14.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ADRIANO SILVA CORREIA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente- ADRIANO SILVA CORREIA.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE
, QUE SUAS CONTAS DE ENERGIA VINHAM COM VALORES ABUSIVOS, O QUE GEROU A INADIMPLÊNCIA JUNTO À DEMANDADA. ARGUI QUE, A SEU PEDIDO, A REQUERIDA REALIZOU A INSPEÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR, SENDO ENCONTRADA UMA IRREGULARIDADE QUE GEROU UM TOI. ARGUMENTA QUE SEU VIZINHO REALIZAVA FURTO DE ENERGIA. AFIRMA QUE MESMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR SUA CONTA DE ENERGIA CONTINUOU A VIR COM VALOR SUPERIOR AO CONSUMO. PUGNOU PELA REVISÃO DOS VALORES DAS CONTAS ANTERIORES, MEDIÇÃO CORRETA DO CONSUMO DE ENERGIA, CANCELAMENTO DA MULTA GERADA PELO TOI, RETIRADA DO PROTESTO JUNTO AO CARTÓRIO E ARBITRAMENTO EM DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AO ANALISAR OS FATOS E OS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO, E REALIZANDO ANÁLISE PROBATÓRIA SOBRE TODOS OS ELEMENTOS TRAZIDOS A ESSE JUÍZO, ENTENDO QUE O PLEITO AUTORAL DEVE PROSPERAR PARCIALMENTE. POIS BEM, A PRIORI, CABE DESTACAR QUE A CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DEVE DEMONSTRAR NÃO SÓ QUE CUMPRIU OS PROCEDIMENTOS LEGAIS, MAS QUE HOUVE, EFETIVAMENTE, O DESVIO DE ENERGIA QUE DEU ENSEJO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO, POIS, QUANTO A ESTES PONTOS, RESTA EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. CONTUDO, EM QUE PESE A VEROSSIMILHANÇA AOS ARGUMENTOS DA DEMANDADA EM FACE DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DE SEUS ATOS, E QUE APÓS A INSPEÇÃO NO MEDIDOR HOUVE CONSIDERÁVEL MEDIÇÃO DE CONSUMO, O TOI APRESENTADO PELA CONCESSIONÁRIA CONTÉM IRREGULARIDADE, NOS TERMOS DO ART. 129, §§ 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, EMBORA A PARTE REQUERIDA TENHA APRESENTADO NOS AUTOS TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) N° 9425549 (ID 4429819), ASSINADO PELO AUTOR, COMPREENDE-SE QUE TAL DOCUMENTO, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PRODUZIR PROVA SUFICIENTE QUE, DE FATO, HOUVE IRREGULARIDADE OU FRAUDE NO RELÓGIO DO IMÓVEL DO AUTOR. CUMPRE REGISTRAR, QUE O REFERIDO TERMO, EM VERDADE, CARACTERIZA COMO PRODUÇÃO DE PROVA UNILATERAL POR PARTE DA FORNECEDORA, EM QUE VIOLA O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, GARANTIDOS CONSTITUCIONALMENTE (ARTIGO 5°, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). OBSERVO QUE A REQUERIDA NÃO APRESENTOU NOS AUTOS LAUDO DE PERÍCIA REALIZADO NO RELÓGIO DO AUTOR E NEM APRESENTOU RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO NORMATIVA CITADA ACIMA. DESTACA-SE QUE, AINDA QUE TENHA OCORRIDO CASUAL ILICITUDE NO RELÓGIO, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA APROPRIADA SE REVELA INÓCUA PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE APONTADA NO TOI QUE, EMBORA POSSA SER LAVRADO NA PRESENÇA DO CONSUMIDOR (PROPRIETÁRIO - AUTOR), NÃO SERVE PARA CARACTERIZAR A FRAUDE E O CONSUMO IRREGULAR. NESSE SENTIDO, HÁ A
INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS ADVINDAS DO TOI. IRREGULARIDADE DA LAVRATURA DO TOI Nº
9425549
. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES. EM RELAÇÃO AOS PLEITOS DE REVISÃO DOS VALORES E MEDIÇÃO CORRETA PELA PARTE DEMANDADA ENTENDO QUE O AUTOR NÃO FEZ PROVAS MÍNIMAS DE SUAS ALEGAÇÕES. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DAS REFERIDAS DISCREPÂNCIAS ENTRE O CONSUMO MEDIDO PELA REQUERIDA E O VERDADEIRAMENTE CONSUMIDOR PELO AUTOR. AO ANALISAR AS FATURAS ACOSTADAS NOS AUTOS NÃO VERIFICO CONSUMO EXORBITANTE ENTRE OS ANOS DE 2020 A 2022. TAMBÉM NÃO RESTOU DEMONSTRADO O PROTESTO EFETIVADO PELA PARTE REQUERIDA. NÃO HOUVE, PORTANTO, MAIORES TRANSTORNOS EXTRAPATRIMONIAIS AO AUTOR, O PRÓPRIO REQUERENTE CONFESSOU, NA EXORDIAL, ESTAR INADIMPLENTE COM ALGUMAS PARCELAS O QUE GEROU A SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS SERVIÇOS. ASSIM, INDEVIDOS TAIS PLEITOS.
NESSES TERMOS, REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA DECLARAR A NULIDADE DO TOI DE Nº 9425549, BEM COMO DOS DÉBITOS PROVENIENTES DESTE. CONDENO O REQUERIDO A PROCEDER COM A BAIXA DOS DÉBITOS DECORRENTES DO TOI. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PASSO A ANÁLISE DO RECURSO DA PARTE REQUERIDA EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO EM FUNÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS E ANTE A NULIDADE DO REFERIDO TOI.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, COMPREENDENDO-SE POR ESTA O PROVEITO ECONÔMICO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS ORA REALIZADA.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)